Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729387-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO CANDIDO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO CÂNDIDO JÚNIOR em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal o qual indeferiu pedido de restituição do veículo FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0, modelo: 2015/2016, Placa: PAM5606/DF, Chassi: 9BD195AAZGO715337, Renavam: 01069873320, apreendido no Processo no 0722172-22.2020.8.07.0001, por estar vinculado à prática do crime de tráfico de drogas. O apelante relata que o referido veículo foi apreendido durante a prisão de seu genro Ronaldo Alves Sales Junior, portador do RG no. 9.026.483 SSP/MG e inscrito no CPF sob o no. 068.147.316-90, acusado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Assegura que, no dia do ocorrido, o apelante havia emprestado o carro para o genro resolver um problema de que ele não tinha conhecimento, quando foi surpreendido com a notícia da apreensão do veículo. Afirma que o referido veículo é de propriedade do requerente e que o mesmo é utilizado para uso pessoal e de sua família, sendo o único veículo que possui, além de possuir muitos problemas de saúde, o que dificulta a locomoção por meio do transporte público, bem como aumenta o risco de contaminação pelo COVID-19, tendo em vista que faz parte do grupo de risco, contando hoje 80 anos de idade. Alega que o veículo vem sofrendo deterioração no depósito e sua liberação não trará qualquer prejuízo para apuração do crime. Aduz que, pelos documentos juntados aos autos, não há dúvidas de que o supramencionado veículo é de propriedade do Sr. Sebastião Cândido Júnior (idoso), e não tendo ele qualquer vínculo com a conduta do genro e não havendo necessidade da custódia, é imperiosa a necessidade de deferimento do pedido de restituição do carro em questão. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos da lei. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 21854839). A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22482007). É o breve relatório. Decido. Após consulta aos autos do processo originário (Ação Penal 0722172-22.2020.8.07.0001), verifico que, durante o processamento do presente recurso, sobreveio sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 22/03/2021, que determinou a restituição do veículo em questão ao legal proprietário (ID 24296780). Nesse sentido, resta evidente a perda superveniente do interesse recursal, vez que a apelação tem como objetivo único a restituição do veículo. Portanto, diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta face da perda superveniente do interesse processual, com base no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT. P.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 13:37:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator